Tribunal: STF
Processo: ADI 907
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-08
Data de publicação: 1993-10-08

Ementa:
EMENTA:  LEI N. 2.130, DE 16 DE JUNHO DE 1993, DO ESTADO DO
RIO  DE JANEIRO. PEDIDO DE  SUSPENSÃO DE SUA EFICACIA MANIFESTADO POR
MEIO  DE RECLAMAÇÃO, SOB  ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE  DE REPRODUÇÃO DE LEI
ANTERIOR  (N.  1.914,  DE 1991),  DA  MESMA  UNIDADE  FEDERADA, CUJOS
EFEITOS FORAM SUSPENSOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NA ADI N. 669.
          Reclamação     convertida     em     ação     direta     de
inconstitucionalidade,  na forma de  precedentes do  STF (ADI N. 864,
relator  Ministro MOREIRA  ALVES), com  deferimento de nova cautelar,
face  a subsistencia das  razoes determinantes da provisoria privação
dos efeitos da lei reproduzida.
          Medida liminar deferida.::